Tribunal: TCU
Processo: 004.642/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Drogaria Marotto Ltda. contra decisão que julgou irregulares suas contas, imputando-lhe débito e multa. Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de recurso de reconsideração interposto pela Drogaria Marotto Ltda. contra o Acórdão 11713/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenando-a a pagamento de débito e multa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde/MS e aos demais destinatários da deliberação original.